Tribunal: TJPA
Processo: 0816362-77.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816362-77.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

INTERESSADO: BRENDO GOMES PINTO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA E O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
. DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
. EXEGESE DO ART 8º DA LEI 9.099/95. RÉU PRESO NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, MAS TÃO SOMENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.

1.
O artigo 8º da lei 9.099/95 está inserido na Seção III do Capítulo II, que disciplina sobre as Partes no
Juizado Especial Cível.
Na parte criminal da lei acima mencionada, que se encontra no Capítulo III, não ocorre proibição idêntica em relação as partes que figuram nos processos dos juizados especiais criminais, sendo possível que um réu preso seja processado perante o juizado especial criminal
.

2. Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0816362-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Os autos apuram suposto delito descrito no art. 28 da lei 11.343/06 (Porte de drogas para uso próprio).

Após o TCO, o feito foi enviado ao
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que declinou a competência para o
Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Ao chegar neste último Juízo acima informado, foi suscitado o conflito de competência
.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA e o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência do suposto delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/06 (Porte de drogas para consumo).

Em decisão do Juízo de Direito Titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí, ele entendeu que seria caso de declinar da competência pois não poderia o referido juizado julgar a causa tendo em vista o réu estar preso, por exegese do art. 8º da Lei 9099/95.

Por sua vez, o juízo suscitante instaurou o conflito negativo sob o argumento de que
o artigo em questão se refere apenas aos juizados especiais cíveis, não se estendendo ao juizado especial criminal
.

Pois bem. De antemão, entendo que assiste razão ao juízo suscitante.

A lei dos juizados especiais assim dispões em seu art. 8º:

“
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”.

O artigo supracitado está inserido na Seção III do Capítulo II, que disciplina sobre as Partes no
Juizado Especial Cível.
Na parte criminal da lei acima mencionada, que se encontra no Capítulo III, não ocorre proibição idêntica em relação as partes que figuram nos processos dos juizados especiais criminais, sendo possível que um réu preso seja processado perante o juizado especial criminal.

Vejamos o que nos traz a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. TRANSPORTAR MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. FATO TÍPICO. AUTOR DO FATO PRESO POR OUTRO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ART. 8º DA LEI 9.099/95. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (TJ-PA - APR: 00139305020168140005 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019).

Ante o exposto, com base na lei, jurisprudência e no parecer ministerial, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado –
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de novembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 06/12/2023